Tribunal: TJSP
Processo: 1008840-66.2019.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS PATRIMONIAIS (MATERIAIS) E COMPENSAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS (MORAIS).

AUTOR VÍTIMA DE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS VIA INTERNET. LIGAÇÃO PARA O SAC DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RESULTOU EM ESTORNOS DE ALGUNS LANÇAMENTOS.

SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA COM A DETERMINAÇÃO DE EXCLUSÃO DA SEGUNDA LEVA DE LANÇAMENTOS INDEVIDOS, COM A RECOMPOSIÇÃO PATRIMONIAL

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS PATRIMONIAIS (MATERIAIS) E COMPENSAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS (MORAIS).

AUTOR VÍTIMA DE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS VIA INTERNET. LIGAÇÃO PARA O SAC DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RESULTOU EM ESTORNOS DE ALGUNS LANÇAMENTOS.

SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA COM A DETERMINAÇÃO DE EXCLUSÃO DA SEGUNDA LEVA DE LANÇAMENTOS INDEVIDOS, COM A RECOMPOSIÇÃO PATRIMONIAL DO AUTOR E A FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS NO MONTANTE DE DEZ MIL REAIS.

RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E DO AUTOR.

O RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ALEGA QUE A SENTENÇA É NULA POR NÃO TER DETERMINADO OS VALORES A SEREM ESTORNADOS / RECOMPOSTOS. REQUER EM SEGUNDA ARGUMENTAÇÃO SUA REFORMA PARA TOTAL IMPROCEDÊNCIA E, SUCESSIVAMENTE, A REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS.

O RECURSO DO AUTOR REQUER A MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS.

ENTENDIMENTO DE QUE A SENTENÇA DEVE SER PRESERVADA COM OS ESCLARECIMENTOS PRESTADOS EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

RECURSOS DESPROVIDOS.